Tribunal: TJES
Processo: 5001034-69.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001034-69.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JORGE PEREIRA DE ASSUNCAO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Na origem, consta que o autor ingressou com ação em face das requeridas em razão de suposta falha na prestação dos serviços, notadamente do sistema de liberação automática de cancela, tendo sido, em algumas ocasiões, impedido de utilizar, mesmo estando em dia com o pagamento das suas obrigações.

Salienta que tentou por diversas vezes resolver a situação, porém, sem sucesso. Pleiteou, assim, indenização por danos materiais e morais.

O magistrado sentenciante acolheu os pedidos, condenando a segunda requerida, CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento da quantia de R$ 34,10 (trinta e quatro reais e dez centavos), com incidência de juros a partir do evento danoso (art. 398. CC e Súmula 54 do STJ) e correção desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); condenou, ainda, a requerida (leia-se ambas as requeridas), ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

A empresa ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. interpôs recurso inominado, visando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem! Inicialmente, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a administração da rodovia é feita pela concessionária ECO 101, que permite que terceira empresa, ou seja, a segunda requerida, preste o serviço de cobrança de pedágio através do sistema “SEM PARAR” junto aos consumidores, participando, desta forma, da cadeia de fornecimento do serviço, sendo, por isso, responsável solidariamente.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser reformada no que tange ao dano moral, pois, apesar da falha nos serviços das requeridas, principalmente se considerarmos que não havia
débitos em aberto, não é possível reconhecer que a cobrança em duplicidade de pequenos valores (cerca de R$35,00) e o fato do carro do autor ter sido "bloqueado" na cancela, o que ocorreu em apenas 02 (dois) dias, devam dar azo ao reconhecimento do abalo moral.

Não aparenta ter o autor vivenciando o alegado transtorno e "enorme constrangimento ao sair da catraca automática e
mudar a direção de seu
carro para pagar a passagem em espécie (comprovantes de pagamento em
anexo), para seguir sua viagem", pois esse tipo de acontecimento e aborrecimento não gera reflexo tão intenso e negativo de ordem psíquica no "homem médio".

Na espécie, os transtornos e aborrecimentos experimentados, e que decorreram da falha na prestação dos serviços, não se apresentam suficientes para ensejar indenização.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, conforme destaco:

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Insurgência. Impossibilidade. Autora que alega ter contratado os serviços da ré para passagem e cobrança automática de pedágio denominado sem parar, porém, os serviços somente foram liberados 3 dias após a contratação, impedindo a utilização de viagem ocorrida na véspera de feriado, culminando com atraso de aproximadamente 04 horas.
Hipótese de aborrecimento decorrente de relação contratual que não se desenvolveu dentro das expectativas do contratante que é insuficiente, por si só, para ensejar indenização. Ausência de demonstração de que em razão do ocorrido, houve ofensa à integridade moral da autora. Mero aborrecimento. Ocorrência de dano moral não evidenciada no caso
. Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1009795-82.2018.8.26.0066; Ac. 13059867; Barretos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 07/11/2019; DJESP 12/11/2019; Pág. 1991)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO parcial ao recurso
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.